Tribunal: STF
Processo: RE 633847
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
SUBSÍDIO – EX-GOVERNADOR. Surge inconstitucional preceito de carta estadual a prever o direito do titular do cargo de Governador do Estado, após a cessação do mandato, a subsídio vitalício.



    SUBSÍDIO – VINCULAÇÃO – CARGO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE. A Constituição Federal obstaculiza a vinculação de subsídio a vencimento de cargo diverso daquele que o enseja.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.